Tribunal: TJSP
Processo: 1054719-57.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetrado para afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09, cuja parcial inconstitucionalidade foi declarada incidentalmente pelo Colendo Órgão Especial. Possibilidade. Juros limitados à SELIC. Necessária apenas retificação. Ordem concedida.
Recurso não provido.